Tribunal: TJMT
Processo: 1006374-66.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por R. D. DE OLIVEIRA – ME, tendo como Agravada: JOSIANA APARECIDA MIRANDA, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Jauru/MT, que nos atos de Cumprimento Sentença (Ação de Indenização n. 0000055-46.2008.8.11.0047 - Cód: 10621), deferiu o pedido de medidas coercitivas em face do sócio-proprietário da Agravante.
Após demonstrar a tempestividade, a Agravante alega, em síntese, que a decisão é verdadeira desconsideração da personalidade jurídica e afronta o contraditório, ao arrepio da lei, podendo ser desafiada por Agravo de Instrumento.
Diz que se trata de cumprimento de sentença de ação indenizatória, ressaltando que houve o pagamento parcial da condenação por Nobre Seguradora, todavia, diante da liquidação extrajudicial da empresa seguradora houve a suspensão do processo, prosseguindo-se a execução apenas em face da Agravada; e que não foram encontrados bens para o pagamento da dívida, acarretando a suspensão do processo por um ano, conforme determinou o Juízo; situação que perdurou até 22/09/2021, quando a Agravada requereu o prosseguimento da execução com o pedido de busca de bens em nome da pessoa física do proprietário da Agravante.
Assevera que o Juízo “a quo”, de maneira arbitrária, sem abrir o contraditório acerca da petição, deferiu a realização de medidas constritivas em desfavor da pessoa física do sócio.
Argumenta que não houve intimação acerca da mencionada decisão, razão pela qual não houve a oportunidade de manifestação em momento algum sobre o deferimento do pedido.
Defende a nulidade da decisão por violação ao contraditório, bem como afronta ao disposto no artigo 10 do CPC.
Requer seja concedido efeito suspensivo/ativo ao agravo, declarando a nulidade da decisão combatida, diante da ausência insuperável do contraditório, bem como para que sejam declaradas inválidas todas as demais decisões após o ato agravado.
No mérito, pede o provimento, ratificando os termos da liminar.
É o relatório.
D E C I D O
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Malgrado a argumentação da Agravante, inicialmente, não se verifica o preenchimento de requisito que autoriza o deferimento do pedido de tutela de urgência, eis que em Cumprimento de Sentença – no caso de empresário individual – não há distinção entre ela (empresa) e a pessoa física, de modo que é viável a constrição judicial visando a garantia do pagamento, sobretudo em se tratando de cumprimento de sentença, quando não há mais discussão acerca do julgado a ser cumprido.
Assim, tem-se que pode o Juízo “a quo”, no meu entender, em face de ausência de tal distinção, desde logo, determinar a constrição, não havendo qualquer nulidade procedimental na decisão combatida.
A propósito, colaciono o seguinte julgado que está no mesmo sentido da decisão:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E A PESSOA FÍSICA QUE EXERCE A ATIVIDADE EMPRESARIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratando-se de empresário individual, não é possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que os bens da pessoa jurídica e da pessoa física se confundem;
2. Na empresa individual, a responsabilidade é ilimitada, sendo o empreendedor sujeito das obrigações contraídas pela empresa, razão pela qual é possível a incidência de constrição judicial sobre seus bens para garantir o pagamento do débito contraído pela empresa.
3. Recurso conhecido e provido. (TJDFT – Agravo n. 0719366-85.2018.8.07.0000 – Relator: Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO – julgado em 13-3-2019 – publicado em 22-3-2019)
Pelo exposto, em sede inicial, não conseguiu demonstrar a Agravante a ilegalidade da decisão, ou seja, não comprovou o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações, de modo que INDEFIRO o pleito liminar, ficando o quadro assim acertado até que a Câmara julgadora aprecie o mérito em sessão plenária.
Em face da importância das alegações, solicitem-se informações detalhadas ao Juízo “a quo”, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator